Tribunal: TJDFT
Processo: 0756613-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0756613-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NICOLAS RAFAEL DOS SANTOS DANTAS AUTORIDADE: 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, que indeferiu o pedido liminar (ID 79844781). Diante do afastamento da Ilustre Desembargadora Relatora, Simone Lucindo, os presentes autos foram encaminhados a este Relator eventual. Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão, dispensando-se as informações. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual